Tribunal: TJMT
Processo: 0002798-10.2018.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002798-10.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLA GARCIA CID - CPF: 841.082.079-04 (APELANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CRISTIANE GARCIA CID - CPF: 640.891.939-15 (APELANTE), JOAO CAMPINHA GARCIA CID - CPF: 164.318.049-53 (APELANTE), LUCAS GARCIA CID - CPF: 003.509.189-45 (APELANTE), JOAO GARCIA CID - CPF: 003.509.179-73 (APELANTE), ESPÓLIO DE TAUFICK MIGUEL CHEDICK registrado(a) civilmente como TAUFICK MIGUEL CHEDICK - CPF: 024.769.327-87 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK - CPF: 091.175.918-21 (APELADO), ESPÓLIO DE TAUFICK MIGUEL CHEDICK REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK (APELADO), ESPÓLIO DE TAUFICK MIGUEL CHEDICK registrado(a) civilmente como TAUFICK MIGUEL CHEDICK - CPF: 024.769.327-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALOR DA CAUSA - CORRESPONDÊNCIA DO VALOR DO BEM SOB CONSTRIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA MANTIDA - CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA LITISPENDÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA – NECESSIDADE DA PARTE EMBARGANTE EM DEMONSTRAR QUE ADOTOU TODOS OS CUIDADOS QUE DELE SE ESPERAVAM PARA A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO – DILIGENCIA NA AQUISIÇÃO DEMONSTRADA – ADQUISIÇÃO DE BOA-FÉ CONFIGURADA - LEGITIMIDADE ATIVA – CARACTERIZADA – MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA OPERADA NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DA QUAL OS EMBARGANTES NÃO FIZERAM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao do bem objeto da constrição.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que é considerado litigioso o bem ou direito quando a lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. No entanto, a mesma Corte Superior firmou entendimento de que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3º, do art. 109, do Código de Processo Civil deve ser mitigada.

3. No caso, os embargantes/apelantes demonstraram terem diligenciado acerca da existência de ações que envolvia a vendedora do imóvel em questão, sendo que as certidões indicaram não haver qualquer demanda em relação à alienante e, por consequência, em relação ao imóvel, razão pela qual devem ser considerados

adquirentes de boa-fé, restando caracterizada a impossibilidade de se estender os efeitos da sentença emanada nos autos da manutenção de posse aos ora embargantes/apelantes, de maneira que, no caso, resta mitigada a aplicação do artigo 109, §3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Carla Garcia Cid,

Cristiane Garcia Cid, João Campinha Garcia Cid, Lucas Garcia Cid
e
João Garcia Cid,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 0002798-10.2018.8.11.0037, opostos em face de
Paulo Jorge Cardoso Chedick
e
Espólio de Taufick Miguel Chedick
, julgou procedente a impugnação ao valor da causa e o corrigiu para o valor da área de 1.670 hectares, objeto dos embargos de terceiro, a ser apontado mediante avaliação judicial; bem como declarou a carência de ação pela ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC (ID 89163997).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que a sentença se equivocou quanto ao acolhimento da preliminar de impugnação ao valor da causa, pois não se pode atribuir à posse de área de pasto arenoso, sem benfeitorias, a mesma média de preço da totalidade do imóvel, que conta com ampla estrutura de investimento e benfeitorias.

Alegam que, os embargos visam resguardar somente a perda da posse, então o valor da causa deve ter relação direta com o valor da posse da área de 1.670ha do imóvel rural Fazenda Seis Irmãos, e, não em relação a propriedade do imóvel, porque esta não foi retirada dos ora apelantes, de maneira que a impugnação ao valor da causa deve ser julgado improcedente.

Sustentam que possuem legitimidade para propor estes embargos de terceiro, uma vez que não interviram nos autos da ação de reintegração de posse.

Defendem que não havia nenhuma prenotação na matrícula do imóvel acerca da existência de qualquer litígio sobre a área, de maneira que são adquirentes de boa-fé, de forma que a regra contida no artigo 109, § 3º, do CPC, não incide no caso dos autos.

Mencionam que somente tiveram ciência acerca da existência da ação, em 17/04/2018, quando da realização da constatação
in loco
para reintegração de posse, ou seja, apenas em cumprimento de sentença proferida nos autos de reintegração de posse.

Destacam que não são sucessores da Agropecuária Kuluene, de modo que os efeitos daquela sentença não podem ser a eles aplicados, conforme dispõe o artigo 506 do Código de Processo Civil.

Arguem que, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, bem como, diante da previsão do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe que, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deverá decidir o mérito quando reformar sentença fundada no artigo 485 (sem resolução de mérito), como é o caso dos autos, mormente se se considerar que em nenhum momento em sua peça defensiva, o apelado impugnou a posse exercida pelos apelantes sobre a área em questão, limitando-se apenas a alegar que, em razão da sucessão da Agropecuária Kuluene, a referida posse deveria ser desconsiderada (ID 89165452).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 89165457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não quanto à correção do valor dada à causa, bem como se os embargantes, ora apelantes ostentariam a qualidade de terceiro para fins de oposição de embargos de terceiro e, ainda, deveriam sofrer os efeitos da coisa julgada operada na ação de manutenção de posse da qual não fizeram parte.

Pois bem.

Os embargantes/apelantes pretendem o desfazimento em definitivo da constrição levada a efeito em relação a 1.670 hectares da Fazenda Seis Irmãos, tendo em vista serem eles proprietários e possuidores da referida área, dando à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Nesse contexto, não merece reforma a sentença que julgou procedente a impugnação ao valor da causa, corrigindo este para àquele a que corresponde à área de 1.670 hectares, objeto da ação, a ser apontado mediante avaliação judicial, pois, em se tratando de embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor econômico do bem constrito judicialmente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, CPC) - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO IMPUGNANTE. 1. Inocorre a mácula do art. 535 do CPC quando clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia e quando não apontado o vício no momento processual adequado. 2.
O valor da causa, em se tratando de embargos de terceiro, deve corresponder ao valor do bem constrito, não excedendo o valor da dívida
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 134.690/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 26/04/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO. LIMITE. VALOR DO DÉBITO. PRECEDENTES. 1.
Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que o valor da causa, nos embargos de terceiro, corresponderá ao valor do bem objeto da constrição limitado ao valor do débito
. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1220317/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 16/10/2012).

Superada essa questão, no tocante à legitimidade ativa dos embargantes/apelante e a aplicação dos efeitos da coisa julgada operada na ação de manutenção de posse, necessário se faz fazer algumas considerações, a seguir.

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC,
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1º
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Por outro lado, imporá destacar o disposto no §3º, do art. 109, do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 109.
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
.

Extrai-se da referida norma que o adquirente do bem litigioso somente poderá substituir o alienante ou o cessionário se a parte contrária consentir, caso contrário, poderá apenas intervir no processo como assistente do vendedor ou cedente. E, ainda, no caso de haver litígio sobre o bem e ter sido prolatada sentença entre as partes originárias, os efeitos de tal decisão estendem-se aos adquirentes do referido bem.

Salienta-se que referida norma representa expressa exceção legal à regra segundo a qual a coisa julgada só opera efeito
inter partes
, denominada de eficácia subjetiva da coisa julgada, prevista no art. 506 do CPC:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.

Daí porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não é terceiro legitimado a opor embargos de terceiro quem adquire coisa litigiosa e, ainda que não tenha sido registrada a ação no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa “sub judice”.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §3º DO CPC. 1.
Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória
, porquanto "Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D"
(Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3º do CPC. 2.
Consoante precedentes desta Colenda Corte de Justiça "Quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e ainda que não haja sido registrada a ação, no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa sub judice"
- REsp 9.365/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, entre outros. 3.
Não é razoável admitir que a alienação de coisa litigiosa provocada pelo próprio autor (alienante e vencido na demanda), obste o cumprimento da sentença transitada em julgado em favor dos réus que obtiveram êxito judicial na imissão da posse de imóvel, mormente se alienação do bem ocorreu em detrimento das regras de lealdade processual
. 4. Recurso Especial não conhecido
. (REsp 1102151/MG, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 26/10/2009).

Logo, o Superior Tribunal de Justiça entende que é considerado litigioso o bem ou direito quando a lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória, tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte
. 3. A regra geral do artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 4.
O artigo 109, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3º, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário
. 5.
Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente
. 6.
A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida
. 7.
Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com
a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia
. 8.
Não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé
antes de configurada a litigiosidade
. 9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1293353/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

Por outro lado, a mesma Corte Superior entende que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3º, do art. 109, do Código de Processo Civil

deve ser mitigada, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. TERCEIRO ADQUIRENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LIMITES. 1.
A regra do art. 42, § 3º, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida
.
Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação
. 2. Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC.
Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado
. 3.
Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição
. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.
(RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).

Aliás, importa destacar que o precedente acima destacado, foi mencionado pelo doutrinador Humberto Theodoro Júnior, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro,
in
“Código de Processo Civil Anotado”, Forense, 22ª ed., 2019, ao fazer comentários acerca do §3º, do art. 109, do Código de Processo Civil, no tópico em que faz menção ao
“Adquirente de boa-fé”
.

Na hipótese, os embargantes/apelantes postularam, na condição de terceiros, com fulcro no § 1º, do art. 1.046, do CPC, a fim de ver reconhecidos seus direitos possessórios em relação à parte de imóvel objeto de reintegração de posse no Cumprimento de Sentença nº. 0007576-62.2014.811.0037 (sentença proferida na ação de nº. 0001595-38.2003.811.0037), aduzindo que a reintegração de posse atingirá indevidamente sua área de terras de 1.670 (um mil seiscentos e setenta) hectares.

Contudo, extrai-se dos autos que os apelantes adquiriram a propriedade em
14/01/1992
, isto é, quando já litigiosa a coisa, uma vez que a ação originária de manutenção de posse nº. 0001595-38.2003.811.0037 (Código 25136) foi distribuída em
11/08/1987
(conforme se extrai dos andamentos processuais retirados do PJe, no site deste Tribunal de Justiça – ID 50919323 – Expediente (25136 parte 1 – fls. 15)), e embora ainda não havia se perfectibilizada a citação da parte ré Agropecuária Kuluene S.C. nos autos da referida ação possessória ajuizada por Taufick Kiguel Chedick, o litígio sobre o imóvel já havia sido instaurado, antes mesmo da propositura da ação originária de manutenção de posse, em razão do ajuizamento da Medida Cautelar Inominada nº. 488/87 (que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças) pela

Agropecuária Kuluene S/C em face de Taufick Kiguel Chedick.

Com efeito, apenas para corroborar a assertiva, da análise dos autos da ação principal (ação de manutenção de posse), infere-se que a referida Medida Cautelar Inominada foi levada à conclusão em
15/05/1987
(conforme se extrai dos andamentos processuais retirados do PJe, no site deste Tribunal de Justiça – ID 50919339 – Expediente (25136 parte 3 – fls. 113)), momento em que foi recebida pelo magistrado, isto é, quase três meses antes do ajuizamento da ação de manutenção de posse, o bem já poderia ser considerado litigioso.

Diante desse contexto, os apelantes poderiam,
a priori
, não serem considerados terceiros e, por consequência, não deteriam legitimidade para oporem os embargos de terceiro, não fosse uma circunstância que altera o resultado proferido em sentença, não só de possuírem legitimidade ativa
ad causam
, como também serem eles adquirentes de boa-fé, qual seja, a demonstração de terem diligenciado acerca da existência de ações que envolvia a vendedora do imóvel em questão.

Digo isto, porque os embargantes/apelantes colacionaram junto à inicial cópia do Registro do Imóvel, no qual consta o registro (R-05-24.680-Protocolo:78.577-Fls-102) da Escritura de Compra e Venda do imóvel em questão (lavrada no livro nº. 226, às fls. 009, em data de 14/01/1992, nas notas do 1º Tabelião da Comarca de Arapongas/PR) (ID 89163975 - Pág. 44/46 - fls. 89/91).

Ainda, infere da aludida Escritura de Compra e Venda que, no momento de sua lavratura, foram exibidas certidões negativas da Agropecuária Kuluene S/C, quais, sejam: Certidão Negativa de Ações Cíveis, Certidão Negativa de Protesto contra alienação de bens, Certidão Negativa de Ações Trabalhistas, Certidão Negativa de Ações de Executivos Fiscais da Fazenda Pública Federal, Certidão Negativa de Ações de Executivos Fiscais da Fazenda Pública Estadual, Certidão Negativa de Ações de Executivos Fiscais da Fazenda Pública Municipal (expedidas em 06/01/1992 e 08/01/92, pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Barra do Garças/MT), Certidão Negativa de Dívida Ativa,

expedida em 07/01/1992, pelo POCOF/IBAMA,

Certidão Negativa de Débito – CND do IAPAS,

expedida em 09/01/1992; bem como certidões negativas de todos demais vendedores (Carlos Elyseu Mardegan, Maria de Lourdes Espírito Santo Mardegan) (ID 89163976 - Pág. 3/5 – fls. 99/101).

Ora, observa-se que os atos notariais obedeceram aos requisitos dispostos na Lei de Regência (Lei nº. 7.433/85), ao tempo de sua realização, senão vejamos:

Art 1º - Na lavratura de atos notariais, inclusive os relativos a imóveis, além dos documentos de identificação das partes, somente serão apresentados os documentos expressamente determinados nesta Lei.

§ 1º - O disposto nesta Lei se estende, onde couber, ao instrumento particular a que se refere o art. 61, da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, modificada pela Lei nº 5.049, de 29 de Junho de 1966.

§ 2º -
O Tabelião consignará no ato notarial, a apresentação do documento comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões fiscais, feitos ajuizados, e ônus reais, ficando dispensada sua transcrição
.

Assim, restando demonstrada a aquisição de boa-fé, resta configurada não só a possibilidade de defesa da posse dos apelantes por meio de embargos de terceiro, como também, a impossibilidade de se estender os efeitos da sentença emanada nos autos da manutenção de posse aos ora embargantes/apelantes, de maneira que, no caso, resta mitigada a aplicação do artigo 109, §3º, do Código de Processo Civil, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a reintegração de posse combatida corresponda à prestação jurisdicional concedida naquela demanda principal, cabendo ao ora embargado/apelado pleitear perdas e danos, em relação à porção de terra aqui discutida, junto à Agropecuária Kuluene S/C.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença, apenas a fim de reconhecer a legitimidade ativa dos embargantes, e, assim, julgar procedente o pedido inicial para tornar sem efeito qualquer ato expropriatório em relação à área de 1.670ha da Fazenda Seis Irmãos, objeto do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do
Cumprimento de Sentença nº. 0007576-62.2014.811.0037. Por consequência, inverto o sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021